Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704394-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: José Gomes da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0722463-90.2018.8.07.0001. Sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 68683917) que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova as pesquisas pretendidas por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud e inclua o nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, tendo o AR retornado com a anotação de “falecido” (Id. 69313844). Na sequência, a agravante foi intimada para que procedesse a regularização da representação processual do recorrido (Id. 69464720), nos moldes da regra prevista no art. 313, § 2o, inc. I, do CPC. No entanto, manteve-se inerte em relação à aludida determinação, como aponta a certidão referida no Id. 72802034. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em exame a morte do agravado foi noticiada por meio da anotação 'falecido' constante no Aviso de Recebimento (Id. 69313844). Assim, com fundamento na regra prevista no art. 313, § 2o, inc. I, do CPC, foi determinada a suspensão da marcha processual para que a sociedade anônima recorrente promovesse a regularização da representação processual do recorrido, mas não houve manifestação nos autos a esse respeito (Id. 72802034). Com efeito, a ausência de regularização da representação processual do agravado após a fixação de prazo razoável, por este Relator, deve resultar no não conhecimento do recurso, nos termos da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. A esse respeito atente-se à seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PARTE INTIMADA POR DUAS VEZES. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGOS 76, §2o, I c/c 932, III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Conforme previsões dos artigos 76, §2o, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte. 2. A parte agravante foi intimada, por duas vezes, a regularizar sua representação processual, mesmo assim permaneceu inerte, o que lastreia o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos alhures citados do código processualista civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1734103, 0732611-27.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 932, inc. III, e 76, § 2o, inc. I, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator